Tribunal: STF
Processo: Rcl 93202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.961/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e do RE 958.252 RG/MG (Tema 725 RG).

    II. Questão em discussão

    2. Definir se a autoridade reclamada afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não tratou da validade da terceirização de mão de obra, tampouco atribuiu o vínculo dos empregados diretamente com o tomador dos serviços.

     4. Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 

    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação.

    6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019; Rcl 61.438 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.